Tribunal: CARF
Processo: 10183.720057/2007-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.720057/2007-66
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2201-007.638 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrentes
MAEDA EXIM EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA. E OUTROS

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL.
DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável resulta que a apresentação
de ADA não é meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente e
reserva legal, passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta
ser comprovada por outros meios, notoriamente laudo técnico que identifique
claramente as áreas e as vincule às hipóteses previstas na legislação ambiental.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. LAUDO.
Para exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente é necessária
a comprovação da existência efetiva das mesmas no imóvel rural comprovada
através da apresentação de Laudo Técnico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício em razão do limite de alçada e, ainda por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido
considerando uma ARL de 50% da área total do imóvel e uma área de 717,05 ha a título de APP.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.720057/2007-66
Fl. 1248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.638 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720057/2007-66

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário e de Ofício interpostos em face de decisão da DRJ
Campo Grande que julgou a impugnação procedente em parte.
Pela sua completude e capacidade de síntese, utilizo-me do relatório da decisão de
primeira instância:
Trata-se de Notificação de Lançamento (f. 01/05), por meio da qual se exige o
pagamento de diferença do Imposto Territorial Rural - ITR do Exercício 2003,
acrescido de juros moratórios e multa de oficio, totalizando o crédito tributário de R$
2.682.500,95, relativo ao imóvel rural cadastrado na Receita Federal sob n° 4.866.246-l,
localizado no município de Querência - MT.
Na descrição dos fatos (f. 02/03), o fiscal autuante relata que a exigência originou-se de
falta de recolhimento do ITR, decorrente da glosa total das áreas informadas como de
preservação permanente e de reserva legal. O valor da terra nua foi alterado, em
adequação aos valores constantes do SIPT. Em conseqüência, houve aumento da área
tributável, modificando a base de cálculo e o valor devido do tributo.
Intimada na forma da lei, a interessada apresentou impugnação de f. 216/276, reiterada
às f. 523/585. Preliminarmente, alega ilegitimidade passiva, ao argumento de que, em
18 de fevereiro de 2003, mediante Instrumento Particular Irretratável de Compra e
Venda, alienou o imóvel rural a terceiros, que devem, por sub-rogação, ser
responsabilizados pelo crédito tributário lançado. Pugna pela nulidade do lançamento,
que defende ser ilegal. Aduz que não há previsão legal que condicione a isenção das
áreas de preservação permanente e de reserva legal à entrega do ADA ou à prévia
averbação. Levanta também preliminares de inconstitucionalidade. Afirma, ainda, que a
área de reserva legal passou, desde 2001, a ser de 80% da área do imóvel, Argumenta
que as áreas de preservação permanente e de reserva legal são isentas pelo simples
efeito da Lei (Código Florestal), não estando sujeitas à prévia comprovação ou a
formalidades acessórias, consoante disposição da Medida Provisória n° 2.166-67, que
alterou o § 7° do art. 10 da Lei 9.393/96. Defende que, conforme Laudo Técnico, a área
de reserva legal é de l9.760,2 ha e a área de preservação permanente corresponde a
2.900,6 ha. Com relação ao valor da terra nua apurado, questiona a utilização do SIPT e
o valor de R$ 240,19 por hectare. Alega que este valor é irreal e superior ao valor de
mercado. Requer que seja aceito o valor de R$ 204,33 por ha, conforme Laudo Técnico
de Avaliação. Solicita a realização de vistoria.
A decisão de piso foi consubstanciada com a seguinte ementa:
Assumo: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 2003
LEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIEDADE IMÓVEL.
O proprietário do imóvel rural é contribuinte do ITR. A transferência da propriedade
imóvel dá-se com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ADA.
Por exigência de Lei, para ser considerada isenta, a área de reserva legal deve estar
averbada na Matrícula do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis e ser
reconhecida mediante Ato Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser
Fl. 1249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.638 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720057/2007-66

protocolado dentro do prazo estipulado. O ADA é igualmente exigido para a
comprovação das áreas de preservação permanente.
VALOR DA TERRA NUA. LAUDO TÉCNICO. VALOR COMPATÍVEL COM O
SIPT.
Justifica-se a alteração do VTN apurado pela autoridade lançadora, quando é
apresentado Laudo Técnico, formulado em consonância com as Normas da ABNT, e
que veicule valor por hectare compatível com o constante no SIPT.
Lançamento Procedente em Parte

Intimado da referida decisão em 09/09/2009 (fl.1.095), o contribuinte apresentou
recurso voluntário, tempestivamente, em 08/10/2009 (fls. 1.098/1.169), alegando, em síntese:
Ilegitimidade do sujeito passivo, já que firmou contrato de compra e venda em
fevereiro de 2003;
Cabe à lei determinar restrições e deveres em matéria tributária;
Não há previsão legal determinando a apresentação do ADA ou do registro da
área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel;
O valor do lançamento tem caráter confiscatório, tendo em vista que corresponde
a 30% do valor do imóvel;
O laudo técnico utilizado para a revisão do valor da terra nua também deve ser
utilizado para comprovar a existência das áreas de reserva legal e proteção permanente.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.

Do Recurso de Ofício
A procedência parcial da impugnação levou a exoneração do tributo devido. Não
obstante o valor exonerado está de acordo com o disposto na Portaria MF no 3, de 2008, a
Súmula CARF No 103 determina que para a apreciação do recurso de ofício considera-se o valor
de alçada na data do julgamento.
A Portaria MF no 63, de 2017, revogou a Portaria MF no 3, de 2008, estipulando a
a exoneração de no mínimo 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) para a apreciação
do recurso de ofício.
Diante do exposto, levando em consideração que o valor exonerado encontra-se
abaixo do mínimo estipulado na Portaria no 63, de 2017, não conheço do presente recurso de
ofício.
Fl. 1250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.638 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720057/2007-66

Do Recurso Voluntário
Da Sujeição Passiva
O recorrente alega a sua ilegitimidade no polo passivo, tendo em vista a promessa
de compra e venda firmada em 18 de fevereiro de 2003 (fls. 384/391), onde também encontra-se
prevista uma cláusula de responsabilização tributária (cláusula 5a).
O Código Civil é muito claro ao tratar da transferência da propriedade de bens
imóveis:
Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título
translativo no Registro de Imóveis.
§ 1 o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido
como dono do imóvel.
Não resta dúvidas quanto a propriedade por parte do sujeito passivo. O mero
compromisso de compra e venda, por mais que se diga ser irretratável, não transfere a
propriedade e muito menos afasta a responsabilidade sobre os tributos devidos pela propriedade
do bem.
Quanto a cláusula quinta, que transfere aos promitentes compradores a
responsabilidade quanto ao tributos, também não surte qualquer efeito por contrariar
frontalmente previsão expressa do CTN:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública,
para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes.
A pretensão do contribuinte de eximir-se da responsabilidade tributária baseado
no contrato de promessa de compra e venda vai de encontro aos referidos dispositivos legais,
razão pela qual não merece prosperar a insurgência recursal.
Da Área de Reserva Legal
O Poder Judiciário consolidou o entendimento no sentido de que, em relação aos
fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, é desnecessária a apresentação do ADA para fins
de exclusão do cálculo do ITR, sobretudo em razão do previsto no § 7° do art. 10 da Lei n°
9.393, de 1996.
Assim, para fins de exclusão da tributação relativamente à área de reserva legal,
é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório Ambiental
(ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA), ou órgão conveniado. No entanto, é exigida a averbação da reserva no registro de
imóveis. Tal entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ n° 1.329/2016,
tendo em vista jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à
Fazenda Nacional.
Para o caso dos autos, a autoridade fiscal ressaltou que há averbação no registro
de imóveis de 50% da área total do imóvel e que a glosa da referida da área se deu,
exclusivamente, pela ausência do Ato Declaratório Ambiental - ADA, nos seguintes termos:
Área de Utilização Limitada: consta ã margem das matrículas apresentadas averbação
de 50% da área total do imóvel sendo referente ã Área de Utilização Limitada;
entretanto, não foi apresentado o comprovante da solicitação de emissão do Ato
Fl. 1251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.638 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720057/2007-66

Declaratório Ambiental - ADA, protocolizado junto ao IBAMA em até 6 (seis) meses,
contado do término do prazo para entrega da DITR. Pelo exposto, está sendo
desconsiderado o valor declarado a esse título. (Enquadramento Legal: Lei n° 6.938, de
1981, art. 17-0, §1°, com a redação dada pelo art. 1° da Lei 10165, de 2000 e IN/SRF n"
50, de 2001, e IN/SRF 256, de 2002).
Em face da inexigibilidade do ADA, o recurso voluntário merece parcial
provimento para se reconhecer como Área de Reserva Legal, o percentual correspondente a 50%
da área total do imóvel.

Da Área de Preservação Permanente
Em relação à Área de Preservação Permanente, mesmo sendo dispensável a
apresentação tempestiva do ADA, sua existência deve ser comprovada com a apresentação de
Laudo Técnico emitido por Engenheiro Agrônomo ou Florestal, acompanhado da ART, que
apresente uma perfeita indicação do total de áreas do imóvel que se enquadram nessa definição e
mencione especificamente em que artigo da Lei n.° 4.771/1965 (Código Florestal), com as
alterações da Lei n.° 7.803/1989, a área se enquadra. São consideradas de preservação
permanente as áreas definidas nos artigos 2° e 3° da Lei n.° 4.771/1965, e há necessidade de
identificação dessas áreas por meio de laudo técnico, com indicação dos dispositivos legais em
que se enquadram, tendo em vista que, para as indicadas no art. 3°, também é exigida declaração
por ato do Poder Público, consoante previsão nele contida.
A autoridade fiscal informa à fl. 04 que o Laudo Técnico informa uma Área de
Preservação Permanente de 717,05 hectares, mas restou ausente o protocolo tempestivo do ADA.
De igual modo, em face da inexigibilidade do ADA, o recurso voluntário merece
parcial provimento para se reconhecer como Área de Preservação Permanente, a área
correspondente a 717,05 hectares.

Dos Precedentes Judiciais
O contribuinte apresenta diversas decisões judiciais para fundamentar seu
posicionamento. Tais decisões não são normas gerais de direito tributário e tampouco vinculam
este Conselho.
Com exceção das decisões da Suprema Corte com repercussão geral e os julgados
acerca de inconstitucionalidade das leis, o julgamento faz coisa julgada somente entre as partes
não tendo qualquer repercussão em terceiros alheios a lide julgada.
O posicionamento tomado neste julgamento encontra-se de acordo com
entendimento firmado neste Conselho, conforme acórdão 2402-007.649, relatado pelo
Conselheiro Paulo Sergio da Silva, julgado no dia 08/10/2019:
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
-
RESERVA
LEGAL
Para que a Área de Preservação Permanente - APP seja isenta, além de constar de
laudo técnico especificando em quais artigos da legislação se enquadram, é
necessário seu reconhecimento mediante o Ato Declaratório Ambiental -ADA, cujo
requerimento deve ser protocolado no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em até seis meses após o prazo final para
entrega da Declaração do ITR. Da mesma forma as Areas de Utilização Limitada -
AUL, como a Área de Reserva Legal - ARL, necessitam do ADA no prazo legal para
sua isenção, além de estarem averbadas na matrícula do imóvel até a data da
ocorrência do fato gerador. (Destaquei).
Fl. 1252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.638 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720057/2007-66

A necessidade do ADA para a exclusão tributária do ITR é determinação legal, do
artigo 17-O, §1, da Lei 6.938/81. Embora o Parecer PGFN/CRJ n° 1.329/2016 tenha dispensado
o ADA para a redução das áreas de reserva legal e de preservação permanente, a determinação
genérica da lei continua em vigor.
Não obstante o citado parecer tenha dispensado o ADA para a dedução pretendida
pelo contribuinte, o recorrente não cumpriu as demais condições para obter a exclusão, quais
sejam: apresentação de laudo técnico especificando os locais e o enquadramento das áreas de
preservação permanente e averbação no registro do imóvel da área de reserva legal.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por não conhecer do recurso de oficio e conhecer
do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, reconhecendo como Área de
Reserva Legal o percentual de 50% do imóvel e, como Área de Preservação Permanente, uma
área de 717,05 hectares.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 1253
DF CARF MF
Documento nato-digital